Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. MODIFICAÇÃO VAGA EM GARAGEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FORMAÇÃO NECESSÁRIA. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECADÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA BAIXO. ART. 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A formação de litisconsórcio necessário, figura processual contemplada no art. 114 do CPC, encontra lastro nas hipóteses em que a resolução da pretensão formulada ostenta o condão de repercutir na esfera jurídica de terceiros, lastreando-se em duas premissas fundamentais: (I) quando advém de imposição legal, ou (II) quando, em razão da natureza incindível da relação jurídica de direito material, o resultado do processo deva reger de maneira idêntica a situação de cada um que deva ser litisconsorte.
2. No caso em tela, a vaga de garagem n. 322, atualmente localizada para onde foi determinada a transferência de alocação da vaga de garagem 320 (da autora), pertence a terceiro, que foi atingido na sua esfera jurídica, por isso necessária à sua citação, com formação de litisconsórcio passivo ulterior. Sentença cassada.
3. A ausência de relação entre a pretensão autoral e o direito material dos demais condomínios proprietários de vaga na garagem do condomínio, a exceção do proprietário da vaga 322, afasta a necessidade de inclusão destes no polo passivo.
4. A anulação de assembleia condominial desafia o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a contar da data da realização do referido ato (art. 179 do Código Civil).
5. In casu, colhe-se dos autos que o condomínio foi instituído em 2008, de modo que é patente o transcurso do prazo decadencial da pretensão de invalidade proposta somente em 2023.
6. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é baixo, resultando em honorários de valor irrisório, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
7. A fixação da verba honorária deve guardar correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso dos autos, em vista os critérios processuais retro, é razoável e proporcional a fixação da verba sucumbencial no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8o do art. 85 do CPC.
8. A utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, na hipótese, redundaria em honorários advocatícios desproporcionais, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, com violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de envergadura constitucional e informadores do CPC (art. 8o do CPC).
9. No processo n. 0738774-20.2022.8.07.0001, apelação do réu e do terceiro interessado conhecida e parcialmente provida, determinando-se o retorno do processo à origem, para regular processamento, com formação do litisconsórcio passivo. Apelação da autora prejudicada. No processo n. 0703809-79.2023.8.07.0001, recurso da autora conhecido e desprovido, recurso do réu conhecido e parcialmente provido, para reformar a r. sentença e fixar honorários advocatícios de sucumbência, por critério de razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) (§8o do art. 85 do CPC).